Tribunal: TJSP
Processo: 1048964-86.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
ACRÉSCIMOS DA MORA. Disciplina. Ação regressiva proposta por seguradora em face de autarquia estadual. Incidência segundo o regime ditado pela Emenda Constitucional no 113/2021, a partir da vigência desta.

CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo Inicial. Ação regressiva proposta por seguradora em face de autarquia estadual. Incidência a partir do efetivo pagamento ao segurado do prêmio contratado. Exame da

Ementa:
ACRÉSCIMOS DA MORA. Disciplina. Ação regressiva proposta por seguradora em face de autarquia estadual. Incidência segundo o regime ditado pela Emenda Constitucional no 113/2021, a partir da vigência desta.

CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo Inicial. Ação regressiva proposta por seguradora em face de autarquia estadual. Incidência a partir do efetivo pagamento ao segurado do prêmio contratado. Exame da jurisprudência.

JUROS MORATÓRIOS. Termo Inicial. Ação regressiva proposta por seguradora em face de autarquia estadual. Incidência a partir da citação, consoante a regra geral do artigo 405 do Código Civil, vez que a relação jurídica que viabilizou a demanda assenta-se sobre contrato de seguro.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGURADORA PARCIALMENTE RECEPCIONADOS.